Tribunal: CARF
Processo: 11030.000375/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REVISÃO DE LANÇAMENTO (SRL). IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES UTILIZADOS POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO E EXPOSTOS NA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
O acréscimo de inéditos critérios decisórios determinantes durante os julgamentos da SRL e da impugnação, com o objeto de manter o lançamento, viola os arts. 142, 145 e 156 do Código Tributário Nacional e 59. II do Decreto 70.235/1972.
De fato, o quadro fático-jurídico devolvido à autoridade lançadora (via SRL) e ao órgão de revisão (via impugnação) reduzia-se à vedação do emprego das despesas anotadas em Livro Caixa, para dedução, na hipótese de o respectivo valor ser igual ou superar o rendimento do sujeito passivo. Os dois novos critérios, relativos à (a) inaplicabilidade do Livro Caixa ao transporte de mercadorias e à (b) deficiência probatória pertinente a essa técnica de apuração, não poderiam ser utilizados para manter o lançamento, pois eles não foram identificados, nem utilizados originariamente, pela autoridade lançadora.
VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO.
Nos termos do art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM O ACERVO IMPUGNATÓRIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO (PER RELATIONEM). POSSIBLIDADE.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa, de modo a permitir a aplicação do art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Mantida a rejeição do uso da redução da base de cálculo, prevista no art. 47 do Decreto 3.000/1999 (RIR/1999), por falha documental.
DEDUÇÃO. DESPESAS REGISTRADAS EM LIVRO CAIXA. EXCEDENTE EM RELAÇÃO À RECEITA. DESCONSIDERAÇÃO APENAS DA QUANTIA QUE SUPERAR O VALOR DA RECEITA. TRANSPORTE DO EXCEDENTE PARA O MÊS SEGUINTE. DESPREZO TOTAL APENAS AO FINAL DO EXERCÍCIO (DEZEMBRO). RESTABELECIMENTO.
O excesso de despesas em relação às receitas, registradas em Livro Caixa, não implica a desconsideração total, linear, integral, tout court dessas quantias. Nos termos da legislação de regência aplicável à época, a razão excedente deveria ser transposta para o mês seguinte, até dezembro de cada exercício, para, então, ainda persistente o saldo, haver a desconsideração (arts. 75 e 76 do Decreto 3.000/1972).
Deve-se restaurar as deduções pleiteadas, de modo a transportar a parcela excedente ao longo do exercício, conforme previsão legal, para então, em dezembro, desprezar eventual saldo remanescente, que não poderá transpor o calendário.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000375/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.179 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSÉ MATEUS BERGAMIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REVISÃO DE LANÇAMENTO (SRL). IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS
DECISÓRIOS DETERMINANTES UTILIZADOS POR OCASIÃO DO
LANÇAMENTO E EXPOSTOS NA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
O acréscimo de inéditos critérios decisórios determinantes durante os
julgamentos da SRL e da impugnação, com o objeto de manter o lançamento,
viola os arts. 142, 145 e 156 do Código Tributário Nacional e 59. II do Decreto
70.235/1972.
De fato, o quadro fático-jurídico devolvido à autoridade lançadora (via SRL) e
ao órgão de revisão (via impugnação) reduzia-se à vedação do emprego das
despesas anotadas em Livro Caixa, para dedução, na hipótese de o respectivo
valor ser igual ou superar o rendimento do sujeito passivo. Os dois novos
critérios, relativos à (a) inaplicabilidade do Livro Caixa ao transporte de
mercadorias e à (b) deficiência probatória pertinente a essa técnica de
apuração, não poderiam ser utilizados para manter o lançamento, pois eles não
foram identificados, nem utilizados originariamente, pela autoridade lançadora.
VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO.
Nos termos do art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972, “quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta”.
FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM O ACERVO
IMPUGNATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
INOVAÇÃO.
ADERÊNCIA
À
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO (PER RELATIONEM).
POSSIBLIDADE.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido
em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000375/2010-19
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

modo a permitir a aplicação do art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Mantida a rejeição do uso da redução da base de cálculo, prevista no art. 47 do
Decreto 3.000/1999 (RIR/1999), por falha documental.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
REGISTRADAS
EM
LIVRO
CAIXA.
EXCEDENTE EM RELAÇÃO À RECEITA. DESCONSIDERAÇÃO
APENAS DA QUANTIA QUE SUPERAR O VALOR DA RECEITA.
TRANSPORTE DO EXCEDENTE PARA O MÊS SEGUINTE. DESPREZO
TOTAL
APENAS
AO
FINAL
DO
EXERCÍCIO
(DEZEMBRO).
RESTABELECIMENTO.
O excesso de despesas em relação às receitas, registradas em Livro Caixa, não
implica a desconsideração total, linear, integral, tout court dessas quantias. Nos
termos da legislação de regência aplicável à época, a razão excedente deveria
ser transposta para o mês seguinte, até dezembro de cada exercício, para, então,
ainda persistente o saldo, haver a desconsideração (arts. 75 e 76 do Decreto
3.000/1972).
Deve-se restaurar as deduções pleiteadas, de modo a transportar a parcela
excedente ao longo do exercício, conforme previsão legal, para então, em
dezembro, desprezar eventual saldo remanescente, que não poderá transpor o
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução pleiteada a título de aplicação da técnica do Livro Caixa, de modo a desprezar a quantia
excedente ao rendimento declarado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 53 a 57, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 7.165,32, a título de imposto de renda suplementar
(código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, relativo
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008. O total do crédito tributário atinge a
R$ 13.691,49, calculado até 30.09.2009.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2008, ano calendário 2007, DIRPF/2008, cópia às fls. 44 a 52, quando foi apurada a
dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 33.086,56, em razão do
contribuinte ter declarado despesas escrituradas em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem a dedução, conforme relatado na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 55. O enquadramento legal: art. 6o da Lei no
8.134/90; arts. 4o e 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95; arts. 73, 75 e 83, inciso
II do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, às fls. 02 a 04, argumentando que somente o
percentual de 40% do rendimento total recebido a título de transportes de carga deve ser
declarado – art.47, inciso I do RIR/99, solicitando, por conseguinte, a redução em 60%
dos rendimentos oferecidos à tributação na sua integralidade. Junta documentação
anexada às fls. 10 a 41.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à análise da matéria
litigiosa.
Inicialmente, cumpre salientar que o impugnante não trouxe documentação
comprobatória e/ou qualquer argumentação relativamente à dedução de despesas de
livro caixa no valor de R$ 33.086,56 registradas em sua DIRPF/2008. Portanto,
mantida integralmente a glosa da referida dedução, nos termos do art. 75, parágrafo
único, inciso III, combinado com o art. 47, e art. 76 do RIR/99.
De outra parte, descabe o pleito de redução dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviço de transporte de carga oferecidos à tributação em sua DIRPF/2008, - fl. 44, ou
seja como rendimento tributável líquido de 40% do rendimento bruto decorrente do
transporte de carga, considerando-se que a documentação às fls. 10 a 41 não poderá ser
aceita, por identificação ilegível e incompleta das informações e/ou a prestação do
serviço efetuada por terceiro motorista e não pelo próprio contribuinte/proprietário do
bem/caminhão, observadas especificamente as disposições previstas no art. 47, caput e
inciso I, e parágrafos 2o e 3o, do RIR/99.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo-se o imposto suplementar (2904) no valor de R$ 7.165,32, a ser adicionado
da multa de ofício de 75% e de juros moratórios.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE CARGA.
Incabível a redução para quarenta por cento do rendimento bruto, visto que a
documentação apresentada mostra-se parcialmente ilegível e incompleta e/ou o serviço
de transporte de cargas foi prestado por terceiro motorista.
DESPESAS DO LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas do livro-caixa não comprovadas com documentação
hábil e idônea.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRPF deve ser calculado sobre percentual dos
rendimentos brutos auferidos em razão da atividade exercida, conforme legislação e documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo atendeu aos requisitos para (a) redução da base de cálculo do IRPF
incidente sobre o produto de atividade de transporte de cargas e para (b) a utilização de despesas
registradas em livro-caixa.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Leii no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

No caso em exame, a autoridade lançadora glosou as despesas registradas em
Livro Caixa, na medida em que o valor declarado seria superior aos rendimentos recebidos,
conforme lê-se na motivação do lançamento, verbis (fls. 56):
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa. De acordo com a legislação em vigor,
somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o
leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-
Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado o valor de R$ ********33.086,56 informado a titulo de
Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Posteriormente, ao examinar pedido de revisão (SRL), a autoridade lançadora
acresceu fundamento autônomo para manutenção da glosa, textualmente (fls. 59):
Não há previsão legal para dedução no livro caixa de despesas relacionadas á prestação
de serviços de transporte.
No julgamento da impugnação, o órgão de origem adotou uma terceira espécie
de fundamento, consistente na deficiência probatória:
Inicialmente, cumpre salientar que o impugnante não trouxe documentação
comprobatória e/ou qualquer argumentação relativamente à dedução de despesas de
livro caixa no valor de R$ 33.086,56 registradas em sua DIRPF/2008. Portanto,
mantida integralmente a glosa da referida dedução, nos termos do art. 75, parágrafo
único, inciso III, combinado com o art. 47, e art. 76 do RIR/99.
De outra parte, descabe o pleito de redução dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviço de transporte de carga oferecidos à tributação em sua DIRPF/2008, - fl. 44, ou
seja como rendimento tributável líquido de 40% do rendimento bruto decorrente do
transporte de carga, considerando-se que a documentação às fls. 10 a 41 não poderá ser
aceita, por identificação ilegível e incompleta das informações e/ou a prestação do
serviço efetuada por terceiro motorista e não pelo próprio contribuinte/proprietário do
bem/caminhão, observadas especificamente as disposições previstas no art. 47, caput e
inciso I, e parágrafos 2o e 3o, do RIR/99.
Conforme observa-se, há três linhas de argumentação autônomas e que surgiram
em momentos diversos, no curso da constituição e do controle de validade do crédito tributário:
a) O vedado emprego das deduções registradas em Livro Caixa, sempre que as
despesas forem superiores aos rendimentos. Essa motivação surgiu durante o
lançamento originário e é a única originariamente aventada pela
autoridade lançadora;
b) O vedado emprego das deduções registradas em Livro Caixa, para quaisquer
rendimentos provenientes da prestação de serviço de transporte. Essa
motivação surgiu por ocasião do exame da SRL;
c) A inaplicabilidade das deduções registradas no Livro Caixa, bem como a
redução da base de cálculo do tributo, por deficiência probatória. Tanto o
pedido como a respectiva contraposição surgiram posteriormente, na
impugnação e respectivo julgamento.
As linhas de argumentação e de fundamentação referente à deficiência probatória
do emprego da redução da base de cálculo estão processualmente corretas, pois ambas surgiram
no exame da impugnação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Contudo, o acréscimo de inéditos critérios decisórios determinantes durante os
julgamentos da SRL e da impugnação, com o objeto de manter o lançamento, viola os arts. 145 e
156 do Código Tributário Nacional e 59. II do Decreto 70.235/1972.
De fato, o quadro fático-jurídico devolvido à autoridade lançadora e ao órgão de
revisão reduzia-se à vedação do emprego das despesas anotadas em Livro Caixa, para dedução,
na hipótese de o respectivo valor ser igual ou superar o rendimento do sujeito passivo. Os dois
novos critérios, relativos à inaplicabilidade do Livro Caixa ao transporte de mercadorias e à
deficiência probatória, não poderiam ser utilizados para manter o lançamento, pois eles não
foram identificados e utilizados originariamente pela autoridade lançadora.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10665.720290/2013-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 23 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Thu Jul 17 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DA DRJ. A inovação, pela DRJ, na motivação e fundamentação do
lançamento, ocasiona o cerceamento de defesa, o que torna nulo o acórdão recorrido.
Numero da decisão: 3401-002.565
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS - Presidente. JEAN CLEUTER SIMÕES
MENDONÇA - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Júlio
César Alves Ramos (Presidente), Robson José Bayerl, Jean Cleuter Simões Mendonça,
Eloy Eros da Silva Nogueira, Fernando Marques Cleto Duarte e Angela Satori.
Nome do relator: JEAN CLEUTER SIMOES MENDONCA

Numero do processo: 15504.720114/2017-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 05 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Apr 19 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012 NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É nula a decisão que
deixa de enfrentar, ao menos conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do
impugnante. Tal ausência impede o reexame da decisão através de recurso voluntário
por supressão de instância. INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Às
autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do lançamento,
em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Às
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados do lançamento afronta a
segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal, pois é no momento da constituição do crédito tributário pelo lançamento
que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi
praticado e é em relação a elas que o autuado vai construir a sua defesa, que será
submetida ao contencioso administrativo. Assim, a introdução de fundamento jurídico
novo no momento do julgamento é inadmissível. ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda
não trazido ao processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo instância e
cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.
Numero da decisão: 2401-010.139
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que seja prolatada nova
decisão. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento
assinado digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais
Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: Não informado

Numero do processo: 19740.000406/2008-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/06/1998
a
01/01/1999
INOVAÇÕES
NO
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. A correção de vícios formais,
mediante lançamento substitutivo, como próprio nome indica, não pode ensejar a
desvinvulação dos fatos que embasaram a lavratura do lançamento primevo
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA A decisão que anulou o
lançamento original, por motivo de reconhecimento de vício formal, constitui termo “ a
quo” para a contagem do prazo decadencial quinquenal.
Numero da decisão: 2202-005.716
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente. (assinado digitalmente) Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira - Relatora. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Marcelo de Sousa
Sateles, Martin da Silva Gesto, Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado) e Ronnie
Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Numero do processo: 10510.007814/2008-34
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2003-002.600
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Nome do relator: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Numero da decisão: 2102-002.907
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (Assinado
digitalmente) Jose Raimundo Tosta Santos - Presidente (Assinado digitalmente) Alice
Grecchi - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Alice Grecchi,
Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti, Carlos André Rodrigues Pereira Lima, Jose
Raimundo Tosta Santos, Núbia Matos Moura e Rubens Maurício Carvalho.
Nome do relator: ALICE GRECCHI

Numero do processo: 10725.000005/2009-67
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Feb 21 00:00:00 UTC 2022
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA MONETÁRIA A TÍTULO DE
CONTRAPRESTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DEDUÇÃO PRETENDIDA MOTIVADA
EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DESSA PROVA. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE
CRITÉRIOS. VEDAÇÃO. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE INFERÊNCIA. A
isolada ausência de distinção dentre contratante, fonte pagadora e beneficiário no
documento que registra o pagamento de despesas médicas pode ser suprida por
inferência a partir da prática empresário-comercial relativa à emissão de recibos ou
declaração, ou até mesmo da legislação fiscal (notas fiscais). DEDUÇÕES. DESPESAS
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. VÍCIO SANÁVEL
POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DA PRÓPRIA AUTORIDADE
FISCAL. A singela ausência de indicação do endereço do prestador de serviços médicos
pode ser suprida por iniciativa do contribuinte, bem como por consulta aos bancos de
dados disponíveis à autoridade fiscal.
Numero da decisão: 2001-004.738
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado

Numero do processo: 13706.007952/2008-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Feb 14 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Comprovado que a
autoridade fiscal examinou a documentação apresentada pelo contribuinte, eventual
rejeição do acervo probatório por deficiência formal não constitui violação do devido
processo legal, ainda que com o resultado do mérito do exame não concorde o
impugnante ou o recorrente. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. INEXISTÊNCIA. Comprovado que a autoridade fiscal examinou a
documentação apresentada pelo contribuinte, eventual rejeição do acervo probatório por
deficiência formal não constitui violação do contraditório nem da ampla defesa, ainda
que com o resultado do mérito do exame não concorde o impugnante ou o recorrente.
INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O órgão julgador não
tem permissão para adotar critério determinante diverso, não previsto na motivação nem
na fundamentação do lançamento, para mantê-lo, sob pena de violação dos arts. 142,
par. ún. e 149 do CTN. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE
INFERÊNCIA. A isolada ausência de distinção dentre contratante, fonte pagadora e
beneficiário no documento que registra o pagamento de despesas médicas pode ser
suprida por inferência a partir da prática empresário-comercial relativa à emissão de
recibos ou declaração, ou até mesmo da legislação fiscal (notas fiscais).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Numero da decisão: 2001-004.779
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura,
que negava provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de
Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado
A rigor, caberia a anulação do acórdão-recorrido. Porém, nos termos do art. 59, §
2o do Decreto 70.235/1972, é possível superar a nulidade, para avançar no exame de mérito.
Originariamente, a autoridade lançadora não exigiu a comprovação das despesas
registradas em Livro Caixa e, portanto, esse critério não pode ser determinante no exame desse
recurso voluntário.
O texto legal que serve de fundamento de validade à utilização do Livro Caixa
não prescreve a rejeição integral, tout court, das despesas registradas, nas instanciações em que
ela superar o rendimento. A norma em questão estabelece que o excedente não será utilizado no
respectivo mês, e será transportado para emprego no mês subsequente. Se ainda assim
remanescer saldo ao final do exercício (dezembro), essa quantia excedente será então
desprezada.
Desse modo, o acórdão-recorrido deve ser reformado, para restabelecer as
deduções pleiteadas, até os limites dos rendimentos apurados no exercício, com a
desconsideração apenas do excedente.
Por outro lado, como o argumento para uso da redução da base de cálculo também
surgiu extemporaneamente, pode-se considerar a deficiência da instrução como fator
determinante à rejeição do pedido, nos moldes já expostos no acórdão-recorrido (art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF – RICARF).
Em relação aos demais fundamentos coligidos na apreciação da SRL e da
impugnação, consistentes na (a) inaplicabilidade do Livro Caixa à atividade de transporte de
mercadorias (pelo próprio contribuinte ou por terceiro), e na (b) deficiência da documentação
especificamente para aplicação do Livro Caixa, por tratarem-se de critérios decisórios tardios,
insertos na motivação após a notificação do sujeito passivo acerca da constituição do crédito
tributário, eles não podem ser utilizados para manter as decisões recorridas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer a dedução pleiteada a título de aplicação da
técnica do Livro Caixa, de modo a desprezar a quantia excedente ao rendimento declarado pelo
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000375/2010-19

Fl. 106
DF CARF MF
Original